Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por SAMUEL FLORINDO DA SILVA (agravante/autor) em face da decisão que, proferida (ID 238777327, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível no 0705496-81.2025.8.07.0014, proposta em face do BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), indeferiu o pedido antecipatório dos efeitos da tutela. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 73586556), sustenta que o objetivo principal da ação de origem é a prestação jurisdicional para que o banco agravado deixe de realizar descontos em conta corrente em razão do cancelamento da autorização de desconto realizada no dia 15/04/2025. Alega que procurou o agravado/réu, em 10/12/2024, solicitando a suspensão dos descontos em conta, no entanto, o pedido foi indeferido pelo banco, que manteve os descontos. Argumenta que a revogação da autorização para débito automático é direito do consumidor, estabelecido no artigo 6o, da Resolução do Banco Central do Brasil no 4.790/2020, e não pode ser interpretada como conduta contraditória, especialmente quando justificada pela necessidade de preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para obrigar o agravado/réu a suspender os descontos na conta corrente do agravante e, no mérito, que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido para obrigar o agravado/réu a suspender os descontos na conta corrente do agravante/autor. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator